Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-91.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002102-91.2020.8.14.0401

APELANTE: ARLEY ARNALDO NAVEGANTES FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo simples. Menoridade relativa. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso de Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática de roubo simples (art. 157 do CPB).

II. Questão em discussão

2. A defesa pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento efetivo da circunstância atenuante da confissão espontânea, alegando a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu é de 04 (quatro) anos de reclusão e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso IV, do CPB, é de 08 (oito) anos. No entanto, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual deve ser o prazo prescricional reduzido para 04 (quatro) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 115; CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Arley Arnaldo Navegantes Fonseca
(nascido em
19/11/2001
),

objetivando reformar a sentença proferida em
04/03/2024
, doc. ID 20558284, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157 do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 20558142) que, no dia
26/01/2020
, por volta das 16h00min., a vítima
Antônio Roberto Cardoso da Silva
, que é motorista do aplicativo Uber, se encontrava trafegando em seu veículo marca Fiesta, placa OFV2883, pela
Rua Eng. Fernando Guilhon
, bairro do Jurunas, ocasião em que foi abordado pelo acusado
Arley Arnaldo Navegantes Fonseca
que, mediante
grave ameaça pelo uso de um simulacro de arma de fogo
, anunciou o assalto e
subtraiu o aparelho celular marca Samsung e a carteira porta-cédulas contendo R$ 20,00 (vinte reais) que a vítima portava
, empreendendo fuga, ato contínuo.

Em
razões recursais
(doc. ID 20558300), a defesa pugna pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20558304), o representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 20636902).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 20558300), suscita que
a confissão espontânea seja reconhecida na segunda fase da dosimetria, para reduzir a pena aquém do mínimo legal
, vez que a Súmula nº 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo simples – art. 157 do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, seria de
08 (oito) anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento do crime
(26/01/2020)
,
o acusado Arley Arnaldo Navegantes Fonseca possuía 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
19/11/2001
, conforme faz prova a cópia da Carteira de Identidade juntada nos autos (doc. ID 20558146), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) ano
s
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (04/03/2024)
, doc. ID 20558284,
e a data do recebimento da denúncia (17/02/2020)
, doc. ID 20558162,
já se passaram 04 (quatro) anos e 16 (dezesseis) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 16/02/2024
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Arley Arnaldo Navegantes Fonseca
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024